Tribunal: STJ
Processo: 0422024-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047661 - GO(2025/0422024-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, em razão de condenação transitada em julgado.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas majorado e resistência à
prisão, com pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção, além
de 820 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A defesa sustenta que a ínfima quantidade de maconha apreendida, aliada à ausência
de circunstâncias que indiquem o tráfico, impõe o reconhecimento da atipicidade
material da conduta, e requer a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto
no
, da Lei n.
art. 28, caput
11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o
como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para desconstituir decisão transitada em julgado, com base
na alegação de atipicidade material da conduta e ausência de provas de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
como regra, não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus,

criminal, conforme disposto no
alínea " ", da Constituição Federal, que
art. 105, inciso I,
e
atribui ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e
ações rescisórias de seus julgados.
6. A análise de fatos e provas para desconstituir as premissas do acórdão impugnado não
é admitida no rito do
, conforme precedentes jurisprudenciais.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54725170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f73dbc53-c354-4284-b90c-cd6f35a55c63

7. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de
, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
habeas corpus
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
como regra, não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus,
2.
criminal para desconstituir decisão transitada em julgado.
A análise de fatos e provas
para desconstituir conclusões das instâncias ordinárias é inviável no rito do habeas
3.
.
corpus
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
alínea " "; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
904.707/SP,
Quinta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
903.566/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54725170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f73dbc53-c354-4284-b90c-cd6f35a55c63

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047661 - GO (2025/0422024-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, em razão de condenação transitada em julgado.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas majorado e resistência à
prisão, com pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção, além de
820 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A defesa sustenta que a ínfima quantidade de maconha apreendida, aliada à ausência de
circunstâncias que indiquem o tráfico, impõe o reconhecimento da atipicidade material da
conduta, e requer a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28,
, da Lei n. 11.343/06.
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o
como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para desconstituir decisão transitada em julgado, com base na
alegação de atipicidade material da conduta e ausência de provas de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
como regra, não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus,

criminal, conforme disposto no
alínea " ", da Constituição Federal, que
art. 105, inciso I,
e
atribui ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e
ações rescisórias de seus julgados.
6. A análise de fatos e provas para desconstituir as premissas do acórdão impugnado não é
admitida no rito do
, conforme precedentes jurisprudenciais.
habeas corpus
7. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de
, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
habeas corpus
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
como regra, não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal
habeas corpus,
2.
para desconstituir decisão transitada em julgado.
A análise de fatos e provas para
3.
desconstituir conclusões das instâncias ordinárias é inviável no rito do
.
habeas corpus
A
ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
alínea " "; CPP,
§ 2o.
art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 904.707/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 903.566/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO SOUZA DA
SILVA contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de
drogas majorado e resistência à prisão (art. 33,
c/c
ambos da
caput
art. 40, inciso III,
e
do Código Penal), fixando a pena definitiva, em 08 (oito) anos
lei n. 11.343/06
art. 329,
e 2 (dois) meses de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, além de 820 (oitocentos e vinte)
dias-multa, regime inicial fechado (fl. 10).
O trânsito em julgado na origem já ocorreu, conforme informação, à fl. 3.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que inadmissibilidade do
substitutivo de revisão criminal não é absoluta.
habeas corpus
Alega que a ínfima quantidade de maconha, aliada à ausência de circunstâncias
que indiquem o tráfico, impõe o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
Aduz que não há prova da mercancia, e que "A quantidade de drogas
apreendidas é ínfima, tão somente 48 gramas de maconha, o próprio paciente declarou-se
" (fl. 390).
dependente químico, [...]
Argumenta que "ao caso é aplicável o artigo 654, §2o, do Código de Processo
Penal que autoriza que os tribunais concederem de ofício ordem de habeas corpus, quando
no curso de processo for constatado coação ilegal detectável sem esforço argumentativo
" (fl. 391).
do magistrado, [...]
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 386.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a desclassificação da conduta imputada
para a prevista no
da Lei n. 11.343/06.
art. 28, caput,
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete ao
e
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias
".
de seus julgados
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado indicava que (fls.11-13):
[...] Do pedido de absolvição/desclassificação do crime de
tráfico para uso de drogas.
Com efeito, a detida análise dos autos indica que os elementos
de prova a eles coligidos não deixam dúvidas acerca da conduta delitiva
dos apelantes.
Veja-se, primeiro, que a materialidade está cabalmente
comprovada, conforme se vê dos autos digitalizados inseridos na mov. 1,
arq. 1, onde consta o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6/22), Auto de
Exibição e Apreensão (fl. 33), Registro de Atendimento Integrado (fls. 36
Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

/40), Laudo de Exame Pericial de Constatação Provisória de Tóxico
Entorpecente (fls. 34/35) e Laudo de Perícia Criminal de Identificação de
Drogas e Substâncias Correlatas (fls. 188/192). [...]
Com efeito, do que foi apurado na instrução, tem-se que a
magistrada sentenciante formou adequadamente sua convicção
condenatória eis que os fatores circunstanciais e a quantidade de drogas
apreendida trazem características de seriam destinadas a revenda. [...]
Nessa ordem, resta evidenciado elementos probatórios
razoáveis e concretos aptos a formar um juízo de convencimento no
sentido de que os apelantes realmente mantinham os entorpecentes
apreendidos para a revenda e não somente ao consumo próprio. [...]
Sobre o pedido alternativo de desclassificação para uso de
drogas, não fora apreendido com os apelantes qualquer apetrecho
destinado ao seu consumo pessoal. Além disso, já foram processados e
condenados pelo mesmo crime, conforme comprova a certidão de
antecedentes (fls. 429/440 – mov. 1, arq. 2), o que confirma que eles já
tem contato e experiência com o comércio de drogas.
Em conclusão, não sobrevêm dúvidas da conduta delitiva dos
apelantes, sendo que as circunstâncias, indicam que realmente
fomentavam o comércio de drogas na cadeia local, mostrando-se inviável
acatar o pedido absolutório ou desclassificatório formulado por suas
defesas.

Ao fim, esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à
conclusão de que o ora agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que
foram impostas.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente
fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o
revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas
.
corpus
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos
e provas [...] (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus,
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n. 903.566/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
.
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:20
Código de Controle do Documento: 4f108acc-e5b1-4b06-859a-a1206b1d9036

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.661 / GO
Número Registro: 2025/0422024-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03203242320168090107 201603203243 3203242320168090107
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: THIAGO SOUZA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MICAIL ROBERTO NUNES
CORRÉU
: REYS NATAL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO SANTOS DA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO SOUZA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:26
Código de Controle do Documento: 78c0cb80-673b-4720-8184-ddb0c4e0adab

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:26
Código de Controle do Documento: 78c0cb80-673b-4720-8184-ddb0c4e0adab